Tribunal: TJBA
Processo: 8000706-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000706-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDMAR BORGES SANTANA Advogado(s): DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR-BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL ORIGINAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por advogado constituído em favor do Paciente, insurgindo-se contra ato emanado do Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador – BA. O impetrante narra que a Autoridade Coatora teria convertido a prisão temporária do Paciente em prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 8201613-43.2025.8.05.0001, indeferindo, posteriormente, o pleito de revogação da medida. O Paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em decorrência de fatos ocorridos em 13 de julho de 2025. A Defesa sustentou que o evento teria origem em um desentendimento de trânsito e que o Paciente, Policial Militar reformado, teria agido sob a percepção de iminente agressão armada. Alega-se que a decisão que decretou a prisão preventiva e aquela que denegou o pedido de revogação careceriam de fundamentação idônea, apoiando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos sobre a garantia da ordem pública, configurando constrangimento ilegal. Argumentou-se, ademais, que o Paciente ostentaria condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ser servidor militar reformado, tendo cumprido prisão temporária por 60 dias e colaborado com as investigações, sugerindo a cabível aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Diante desse quadro, a impetração pugnou pela concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, com a confirmação definitiva da ordem no mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia principal que se apresenta para análise reside na possibilidade de conhecimento do presente Habeas Corpus, considerando a instrução deficiente da impetração, notadamente pela ausência de documentos essenciais, como a cópia do decreto prisional original que efetivamente decretou a prisão preventiva do Paciente, indispensável para a verificação da existência e dos fundamentos do suposto constrangimento ilegal alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rito do Habeas Corpus, por sua natureza célere e sumaríssima, exige que a prova do direito alegado seja pré-constituída, cabendo ao impetrante anexar, no momento da sua propositura, todos os documentos indispensáveis à análise do pedido, não comportando dilação probatória. No caso concreto, em detida análise dos autos, verificou-se a impossibilidade de conhecimento do writ por este Tribunal em razão da deficiente instrução processual, uma vez que não foi acostada a cópia do decreto prisional originário, peça fundamental para o deslinde da controvérsia e para a aferição da legalidade ou ilegalidade da custódia preventiva do Paciente. 4. A Autoridade Coatora, ao manter a prisão preventiva e indeferir o pleito de revogação, fez expressa menção à decisão que decretou a custódia cautelar, citando o ID 526938903, e afirmando que "persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar". A ausência dessa decisão nos autos impede a verificação dos motivos que ensejaram a segregação e, consequentemente, a análise das alegações defensivas sobre a suposta falta de fundamentação idônea ou a existência de constrangimento ilegal. 5. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em seu artigo 258, de forma expressa, determina que o pedido, quando subscrito por Advogado do paciente, não será conhecido se não vier instruído com os documentos necessários ao convencimento preliminar da existência do motivo legal invocado na impetração, salvo alegação razoável da impossibilidade de juntá-los, hipótese que não se verificou na presente impetração. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a ausência de documentação essencial inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus, como reiteradamente afirmado em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Tese de julgamento: "1. É inviável o conhecimento de Habeas Corpus quando a impetração se encontra deficientemente instruída, em especial pela ausência de documento essencial à análise do alegado constrangimento ilegal, como o decreto prisional originário, ante a exigência de prova pré-constituída inerente ao rito célere do remédio heroico." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 8000706-21.2026.8.05.0000, tendo por Paciente, EDMAR BORGES SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO PRESENTE HABEAS CORPUS. E o fazem, pelas razões a seguir expostas.